Tribunal: TJSP
Processo: 2136399-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Alegação de inocência cuja análise é inviável na via estreita do writ. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Paciente que respondeu a uma série de atos infracionais quando adolescente

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Alegação de inocência cuja análise é inviável na via estreita do writ. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Paciente que respondeu a uma série de atos infracionais quando adolescente específico. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Situação excepcional de pandemia do coronavírus que justifica maior delonga no encerramento da instrução criminal. Ausência de demonstração de que o paciente integre o grupo de risco da COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136399-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é impetrante
FLAVIO ALVES DA ROSA e Paciente IGOR DIOGO BATISTA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136399-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14423
2
Habeas Corpus Criminal no 2136399-07.2020.8.26.0000
Comarca: Vargem Grande do Sul
Processo de origem: 1500119-60.2020.8.26.0623
Impetrante: Flavio Alves da Rosa
Paciente: Igor Diogo Batista Camargo
Voto n.o 14423
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/2006. Pedido para que o paciente aguarde a
tramitação processual em liberdade. Alegação de inocência
cuja análise é inviável na via estreita do writ. Legalidade da
prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a
necessidade da custódia cautelar. Paciente que respondeu a
uma série de atos infracionais quando adolescente específico.
Presentes
os
requisitos
da
prisão
preventiva.
Bem
fundamentada a decisão que a decretou. Situação excepcional
de pandemia do coronavírus que justifica maior delonga no
encerramento
da
instrução
criminal.
Ausência
de
demonstração de que o paciente integre o grupo de risco da
COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de IGOR DIOGO BATISTA CAMARGO, alegando, em síntese,
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da 1a Vara do Foro de
Vargem Grande do Sul.
Segundo consta, o paciente encontra-se preso preventivamente,
porquanto processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente não é traficante
de drogas e sim usuário, não havendo indícios suficientes de autoria a ensejar a decretação
da prisão preventiva.
Aduz que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136399-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14423
3
previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Assevera que o paciente possui atributos favoráveis a soltura, sendo
primário e possuindo residência fixa, além de poder, em caso de condenação, ser
beneficiado com regime aberto e pena restritiva de direitos.
Com tais fundamentos, requer a concessão da ordem para que seja
determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que com a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 01/17).
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas as informações da
autoridade coatora (fls. 19/21).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 25/29),
opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, convém ressaltar que a via estreita do remédio
constitucional não proporciona, por sua própria natureza, a cognição completa e meios de
exercício do contraditório abrangente.
Por conseguinte, o writ não é o meio adequado para a análise de
alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-
probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de
rito célere e de cognição sumária.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136399-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14423
4
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A
via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato
apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso
específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal
conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal
será analisado para a verificação da eventual possibilidade de
atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de
Processo Penal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FALTA DE
PROVAS
DA
AUTORIA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
MANDAMUS.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DO
ACÓRDÃO
QUE
MANTEVE
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A alegada
inocência do acusado é questão que demanda aprofundada
análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência
vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu
rito célere e desprovido de dilação probatória. 2. No processo
penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento
motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada,
pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do
habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de
reanalisar as razões e motivos pelos quais a instância ordinária
formou convicção pela prolação de decisão repressiva em
desfavor do paciente. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC
313.998/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) (grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136399-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14423
5
Dito isto, verifica-se que conforme denúncia, no dia 24 de maio de
2020, por volta das 23h30, na Rua Centenário, próximo ao numeral 530, Jardim Dolores,
na cidade de Vargem Grande do Sul, Igor Diogo Batista Camargo, ora paciente, trazia
consigo, para fins de tráfico, 03 (três) porções de cocaína, pesando cerca de 2g (cf. auto de
exibição e apreensão de fls. 17; auto de constatação de fls. 18; e a juntada posterior do
laudo faltante), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar.
Segundo o apurado, guardas civis municipais em patrulhamento
rotineiro, visualizaram o denunciado Igor (já conhecido nos meios policiais pela prática do
tráfico de drogas), na passarela localizada da Rodovia SP 215, quando ele entregou algo
para um indivíduo (ainda não identificado) e recebeu algo em troca, guardando no bolso.
Os guardas civis municipais deslocaram-se até aquele local, sendo
que somente conseguiram abordar Igor. Em revista, nas mãos do denunciado, 03 pinos que
continham cocaína. Ainda, apreenderam a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) que
estavam no bolso da veste dele. Deram voz de prisão a Igor e conduziram-no até a
Delegacia de Polícia.
A quantidade de drogas, sua forma de acondicionamento, o
dinheiro proveniente de venda anteriores e as demais circunstâncias que envolveram a
prisão, demonstram a prática do tráfico pelo denunciado (fls. 105/107 da origem).
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente se
encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, havendo suficientes
indícios de autoria e materialidade em seu desfavor, conforme bem assinalado pelo juízo de
piso na decisão de fls. 37/38 dos autos originais.
O crime de tráfico de entorpecentes é gravíssimo, uma vez que traz
grande preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e subjugando a juventude,
motivo pelo qual é equiparado a hediondo e, apesar de atualmente ser permitida a liberdade
provisória, em casos excepcionais, mediante a análise de cada caso concreto, entende-se
que na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos para tal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136399-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14423
6
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto houver
em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção a respeito
do grau de comprometimento deste.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade, estão
presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública, havendo risco de reiteração delitiva.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com meras
conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica fática
trazida nos autos, já devidamente relatada.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção
de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime descrito na
inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e
pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Anote-se, inclusive, que o paciente ostenta diversas passagens por
atos infracionais praticados quando adolescente (fls. 23/24 da origem), tudo a demonstrar o
risco de reiteração delitiva, a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como a
insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão no caso em tela.
A propósito:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
REEXAME.
INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO.
MAIOR GRAVIDADE EM CONCRETO. OUTRO PROCESSO
EM ANDAMENTO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. PRESENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136399-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14423
7
ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INEXISTÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo
indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos
concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da
ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
Nessa linha, "a alegação de ausência de indícios de autoria não
pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na
presente via por pressupor revolvimento de fatos e provas,
providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que
lhe faz as vezes" (HC n. 475.581/SP, de minha relatoria, SEXTA
TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018) 2. Na
espécie, a custódia cautelar do paciente está fundamentada, em
primeiro lugar, na real gravidade da conduta imputada a ele,
qual seja, a apreensão de 70,95g (setenta gramas e noventa e
cinco centigramas) de cocaína, 39,71g (trinta e nove gramas e
setenta e um centigramas) de crack e 143,7g (cento e quarenta e
três gramas e sete decigramas) de maconha, motivação capaz de
justificar a imposição do cárcere. 3. Soma-se a isso o fato de ter
sido consignado no decreto prisional que o acusado foi
recentemente preso preventivamente em outro processo, e que,
"nos referidos autos, houve a concessão da liberdade provisória
mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
(artigo 319 do Código de Processo Penal)". 4. Conforme pacífica
jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o
agente
ostentar
maus
antecedentes,
reincidência,
atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
Precedentes. 5. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136399-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14423
8
para resguardar a ordem pública. Precedente. 6. Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada. (STJ -
HC
547.861/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe
27/02/2020)
Convém mencionar que a atual situação de pandemia não autoriza a
concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional, sendo
indispensável, para o eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da prisão
cautelar pelo juízo competente.
In casu, não há nos autos comprovação de que o paciente se
encontre no grupo de risco do Covid-19, conforme hipóteses elencadas na Recomendação
no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e nem de que haja impossibilidade de receber
o tratamento, se necessário, no interior do estabelecimento prisional.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder público,
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no
âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem como Portaria
Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020, de
18 de março de 2020.
Na hipótese dos autos não restou comprovado que há risco concreto
à sua saúde do paciente dentro da unidade prisional em que se encontra, ou mesmo que este
seja maior do que o suportado pela população em geral.
Por fim, ao contrário do alegado na impetração, não se pode ter
como inequívoca a aplicação da benesse do §4o do artigo 33, da Lei 11.343/06,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136399-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14423
9
especialmente em razão dos atos infracionais aos quais o paciente respondeu quando
adolescente.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em
perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão
da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, impetrada em favor
de IGOR DIOGO BATISTA CAMARGO.
Reinaldo Cintra
Relator